Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024374-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ROSILENE CARRIJO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 889.304.831-00 (AGRAVANTE), VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA ALUGADO A TERCEIRO PARA SUBSISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO SEJA A ÚNICA OU QUE ESTEJA VOLTADA A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE BEM COMO POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS – RECURSO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Embora a impenhorabilidade do bem prevista na Lei 8.009/90 ainda que esteja locado a terceiro, no entanto há necessidade de comprovação de que a renda seja a única do devedor bem como que seja voltada a sua subsistência, sob pena de não se obter a proteção da impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024374-80-2023

AGRAVANTE: ROSILENE CARRIJO DOS SANTOS CAMPOS

AGRAVADA: VADILZA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,

interposto por Rosilene Carrijo dos Santos Campos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que em cumprimento de sentença na Ação de Cobrança n. 0003141-47-2014,
deferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula n. 23.368, revogando a penhora incidente sobre o mesmo.

Nas razões recursais a Agravante sustenta

que realizou a compra de um imóvel da Agravada no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), dando como entrada R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 30/10/2011, mediante transferência bancária, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de mais R$ 3.000,00 (três) mil reais em dinheiro, sendo que o restante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil) seria objeto de financiamento na Caixa Econômica Federal.

Sustenta que mediante o pagamento da entrada a Agravante e sua família passariam a residir no imóvel, no entanto, em razão de existência de restrições bancárias em nome da vendedora, a gerente da Caixa comunicou que não poderia fazer o pagamento para a senhora Valdiza da Silva Oliveira, ora Agravada, referente ao saldo de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Afirma que assim propôs que a Recorrida lhe devolvesse o dinheiro, ou seja, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) sem acréscimo, o que foi aceito, porém, a Agravada desapareceu e somente reapareceu dois anos depois, causando constrangimento à Agravante que era obrigada a permitir que pessoas estranhas entrassem em sua casa para olhar.

Sustenta que em primeira instância a ação de cobrança ajuizada pela Agravada foi julgada procedente, no entanto, a Agravante ajuizou Recurso de Apelação Cível, que embora manteve a rescisão do contrato, determinou a compensação em liquidação de sentença do valor que a Agravante havia pago.

Sustenta que após o trânsito em julgado, a Agravante iniciou o cumprimento de sentença visando receber o valor que havia pago, no entanto, a Agravada tenta se esquivar de saldar a sua dívida.

Alega que como a Agravada não realizou o pagamento voluntariamente, foi requerida penhora em um dos seus imóveis, objeto da matrícula n. 23.368 do CRI da Comarca de Barra do Garças, sendo a penhora registrada na matrícula do imóvel.

Sustenta que a Agravada peticionou no sustentando que o bem era de família, mesmo após ter peticionado no processo sustentando que o imóvel seria vendido após a desocupação pela Agravante e que ela venderia para quitar a dívida.

Assevera que o pedido de impenhorabilidade foi deferido, sendo que a Agravada vendeu um de seus imóveis em 28/05/2021 pelo valor de R$ 188.060,27 (cento e oitenta e oito mil sessenta reais e vinte e sete centavos), no entanto, não quitou o débito junto à Agravante.

Alega que a Agravada requereu a desocupação do imóvel, objeto da penhora sustentando que o mesmo seria vendido para quitar o imóvel o que não ocorreu, ademais,
a Agravada alega que o aluguel do imóvel é revertido para sua subsistência e de sua família, juntando contrato de aluguel, porém, há possibilidade de fraude com relação ao mencionado contrato
.

Sustenta a necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao agravo tendo em vista a possibilidade de prejuízos à Agravante.

Nas contrarrazões a Agravada alega que nos autos de cumprimento de sentença o Juízo a quo acolheu pedido de impenhorabilidade formulado pela Agravada para revogar a penhora incidente sobre o imóvel matrícula n. 23.368 do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Barra do Garças.

Alega que a Agravante pretende o cumprimento de sentença em relação ao único imóvel pertencente à Agravada, argumentando existência de fraude a execução que não ocorre in casu.

Afirma que se trata do único imóvel da Agravada e se encontra alugado, sendo a locação revertida para sua subsistência tornando-se impenhorável. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023